Tribunal: TJSP
Processo: 2070280-30.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Questionamento de validade da Lei n. 3.360, de 09 de fevereiro de 2021, de iniciativa parlamentar, que dispõe sobre política pública assistencial, no contexto da pandemia da Covid-19, obrigando o Prefeito Municipal a pagar auxílio pecuniário aos comerciantes afetados pelo isolamento social. Alegação de ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Questionamento de validade da Lei n. 3.360, de 09 de fevereiro de 2021, de iniciativa parlamentar, que dispõe sobre política pública assistencial, no contexto da pandemia da Covid-19, obrigando o Prefeito Municipal a pagar auxílio pecuniário aos comerciantes afetados pelo isolamento social. Alegação de ofensa ao princípio da separação dos poderes. Reconhecimento. Norma impugnada que avança sobre área de planejamento, organização e gestão administrativa, interferindo claramente em matéria de competência legislativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo, inclusive para dispor sobre orçamento anual (artigo 174, inciso III, da Constituição Estadual). Inconstitucionalidade reconhecida não só por esse fundamento, mas também por violação do artigo 176, inciso I, da Constituição Paulista (que veda o início de programas, projetos e atividades não incluídos na lei orçamentária anual) e do artigo 113 do Ato das Disposições Transitórias Constitucionais (que na proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória estabelece a necessidade de apresentação de estimativa de seu impacto orçamentário e financeiro). É que tal exigência (antes interpretada como sendo cabível somente à União), na verdade, se aplica a todos os entes federativos, inclusive municípios, conforme jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal. Posicionamento que deve prevalecer, mesmo diante dos regimes extraordinários instituídos pela Emenda Constitucional n. 109, de 15 de março de 2021 e pela Emenda Constitucional n. 106, de 07 de maio de 2020; primeiro porque a EC 109 (de 15/04/2021) é posterior à edição da lei impugnada (de 09/02/2021), e não pode ser aplicado com efeito retroativo para afastar o vício de inconstitucionalidade, sobretudo porque nosso ordenamento jurídico não admite hipótese de constitucionalidade superveniente (ARE 683.849/AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 09/09/2016); e depois porque a EC anterior (106/2020) teve vigência somente até 31/12/2020, quando cessou o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo n. 02, de 20/03/2020, e nesse caso não é possível conferir à norma (revogada em 31/12/2020) efeito ultrativo para convalidação da lei impugnada (de 09/02/2021). Ação julgada procedente.